Tribunal: STF
Processo: ARE 1523787
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO PARCIAL DE CRÉDITO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS EM SEPARADO. FRACIONAMENTO DE PRECATÓRIO E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação Ordinária - Cessão parcial de precatórios - Depósito de 100% efetuado pela DEPRE - Despacho determinando devolução do montante depositado - Agravo pleiteando levantamento da parte não cedida do crédito - Possibilidade - Nesse caso, não houve alteração da titularidade do crédito, tão pouco da preferência legal sobre a parcela não cedida, correspondente ao pagamento de honorários contratuais - Recurso provido” (fl. 4, e-doc. 6).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 9).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 14).



    4. O agravante argumenta que “a discussão em tela diz respeito a aspectos unicamente jurídicos (a possibilidade, ou não, de o depósito prioritário beneficiar o patrono do exequente na hipótese de apenas o percentual de honorários contratuais não ter sido cedido)” (fl. 3, e-doc. 16).



    Assevera que “não se admite que honorários meramente contratuais sejam recebidos de forma independente, autônoma e separada do crédito principal, de modo que, havendo a determinação de devolução do pagamento do precatório ao DEPRE, era imperativa a devolução de todo montante, inclusive dos honorários contratuais” (fl. 6, e-doc. 16).



    Destaca que “o acórdão recorrido incorreu, ainda, em ilícito fracionamento do débito, pois: 1) uma parte do crédito cedido será paga posteriormente como verba alimentar, mas sem ser considerada superprioritária; 2) outra parte, relativa aos honorários contratuais, será paga e levantada prioritária e imediatamente” (fl. 6, e-doc. 16).



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os §§ 8º e 13 do art. 100 e o art. 103-A da Constituição da República e pede “a reforma do acórdão recorrido, para não prover o agravo de instrumento apresentado, confirmando a decisão de primeiro grau que determinou a devolução de todo valor depositado ao DEPRE, ante o que preveem o art. 100, §§8 e 13, art. 103-A e Súmula Vinculante n. 47 da CF” (fl. 10, e-doc. 11).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica assiste ao agravante.



    Cumpre afastar o óbice da decisão agravada por ser o tema cuidado de nível constitucional, sem necessidade de reexame das provas constantes dos autos.



    6. O Tribunal de Justiça de São Paulo dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “Trata-se, como se vê, de agravo de instrumento interposto por Ester Gonçalves do Nascimento e outros, nos autos de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, insurgindo-se contra a ordem de devolução de 100% do crédito originário à Diretoria de Execução de Precatórios (DEPRE).



    O agravo merece provimento.



    Consta dos autos que os Agravantes cederam parte de seus direitos sobre seus respectivos precatórios, ato autorizado pelo art. 100, §13, da Constituição Federal. Por decorrência lógica, tem-se que o pagamento preferencial deve continuar sobre os valores não cedidos.



    (...) Assim, e mediante a decisão agravada, percebe-se que houve equívoco ao se determinar a devolução de 100% do montante depositado, incluindo a parcela não cedida, cujo pagamento preferencial continua sob a titularidade do exequente originário.



    De fato, nesse caso, não houve alteração da titularidade do crédito, tampouco da preferência legal, sobre os 15% (quinze por cento) não cedidos, correspondentes ao pagamento de honorários contratuais, por força também do art. 22, § 4º, da Lei nº 8.906/94 (EOAB). 



    Daí o porquê dá-se provimento ao recurso para autorizar o levantamento da parcela não cedida de 15% (vinte por cento) dos créditos depositados em favor dos Agravantes” (fls. 6-8, e-doc. 6).



    Este Supremo Tribunal assentou a impossibilidade do destaque dos honorários contratuais do advogado do crédito do cliente, para pagamento por precatório ou Requisição de Pequeno Valor – RPV. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CESSÃO PARCIAL DE CRÉDITO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS EM SEPARADO. FRACIONAMENTO DE PRECATÓRIO E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.494.741-AgR/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.08.2021. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RPV. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 47 E TEMA 18 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INDEFERIMENTO. NÃO CABIMENTO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 131, § 2º, DO RISTF. 1. A jurisprudência do STF não admite a expedição de requisitório em separado ou fracionamento para pagamento de honorários advocatícios contratuais, à luz do art. 100, §8º, da Constituição da República. 2. A presente controvérsia não guarda semelhança com a discutida no RE 564.132-RG (Tema 18), que deu fundamento à edição da Súmula Vinculante 47 do STF, pois a autonomia entre o débito a ser recebido pelo jurisdicionado e o valor devido a título de honorários advocatícios restringe-se aos sucumbenciais, haja vista a previsão legal destes contra a Fazenda Pública, o que não ocorre na avença contratual entre advogado e particular. Precedentes. 3. Inviável dar guarida a pedido de sustentação oral em processos outros que não aqueles elencados no art. 937, §3º, do CPC, consoante vedação expressa, sem qualquer ressalva, contida no art. 131, §2º, do RISTF e assentada na tradicional jurisprudência desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.288.345-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.6.2023).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Honorários advocatícios contratuais. Fracionamento para pagamento via RPV ou por precatório. Impossibilidade. Súmula Vinculante nº 47. Inaplicabilidade. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência da Suprema Corte, a Súmula Vinculante nº 47 não alcança os honorários contratuais resultantes do contrato firmado entre advogado e cliente, não abrangendo aquele que não fez parte do acordo. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inviabilidade de expedição de RPV ou de precatório para pagamento de honorários contratuais dissociado do principal a ser requisitado, à luz do art. 100, § 8º, da Constituição Federal. 3. Agravo regimental provido para se dar provimento ao recurso extraordinário” (ARE n. 1.452.111-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.4.2024).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CESSÃO PARCIAL DE PRECATÓRIO. DESTAQUE PARA PAGAMENTO AUTÔNOMO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO DISSONANTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Esta SUPREMA CORTE firmou seu entendimento pela impossibilidade do destaque dos honorários contratuais do advogado do crédito do cliente para pagamento por precatório ou Requisição de Pequeno Valor – RPV. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.484.471-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.5.2024).



    O julgado recorrido divergiu da orientação jurisprudencial firmada por este Supremo Tribunal. 



    7. Pelo exposto, dou provimento ao agravo e ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para anular o acórdão recorrido e, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, reconhecer vedada a expedição em separado do ofício requisitório, com a finalidade de liquidar os honorários advocatícios contratuais. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora